Tribunal: STF
Processo: ARE 1438872
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “CUMPRIMENTO DO JULGADO. Requisição de pequeno valor. Depósito judicial inferior ao requisitado. Autorização para o levantamento e extinção do processo pela mesma decisão. Direito do exequente ao crédito integral. Extinção afastada. Recurso provido” (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República e afirma ser “indubitável a aplicação da TR à caderneta de poupança, donde, se infere, sem grandes obstáculos, que a correção monetária dos valores objeto de precatórios já expedidos, até o seu pagamento, deve ser feita de acordo com a TR diária” (fl. 5, e-doc. 28).



    Observa que, “aplicando a teoria da retroatividade mínima, amplamente aceita, tem-se que a correção monetária a incidir sobre os débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos, deve ser aquela prevista no art. 100, §12, CRFB, a partir de sua entrada em vigor, que se deu em 09/12/09” (fl. 6, e-doc. 28).



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 43). 



    3. O agravante argumenta ser “incontroverso, pois admitido pelo acórdão, que a coisa julgada firmou a aplicabilidade da TR. A controvérsia se desenvolve sobre os efeitos que a superveniência do decidido no Tema 810 teria sobre referido título judicial. Portanto, não há como se considerar que a matéria envolvida demanda qualquer análise de fatos e provas” (fl. 3, e-doc. 45). 



    Anota que, “eventual argumento no sentido de que as normas relativas a juros e correção monetária são normas de ordem pública, aplicáveis imediatamente, a despeito da coisa julgada, não é compatível com o caso em questão. Isso porque não houve mudança nas regras de correção, apenas novo entendimento jurisprudencial relativamente a elas. E, como visto, a forma de compatibilização do novo entendimento com os títulos transitados em julgado foi prevista expressamente pelo STJ, no mesmo tema dito aplicado, e pelo STF, em outro tema, que deve ser levado em conta na interpretação do que se pretende aplicar” (fl. 7, e-doc. 45). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a r. decisão proferida, com a admissão do recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 45).



    4. Em juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 67).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A complementação da aposentadoria que ora se executa, refere-se aos meses de janeiro de 2006 (mês da impetração) até novembro de 2006 (momento em que foi cumprida a ordem). Apurou-se o valor de R$ 11.257,51, válido para maio de 2009 (f. 513/514); citada, a Fazenda não opôs embargos à execução (f. 527), sendo expedida requisição de pequeno valor para pagamento no prazo de 90 dias em 6.1.2010 (f. 534). A devedora efetuou o pagamento em julho de 2010, no importe de R$ 10.421,71 (f. 543). A mesma decisão que deferiu o levantamento julgou extinta a execução. Mas, à evidência, em valor inferior ao IN requisitado e com o qual a devedora concordara, deixando de opor embargos. Note-se bem: cifra apurada antes da vigência da Lei nº 11.960/09, cujo art. 5º foi declarado inconstitucional (por arrastamento) no concernente ao indexador das obrigações judiciais de responsabilidade da fazenda pública. A razão de ter reduzido o crédito unilateralmente, sem manifestação da parte contrária e sem deliberação judicial a respeito, ofendem a coisa julgada. Conclui-se que a extinção foi precipitada, devendo a execução prosseguir até a integral satisfação do crédito do exequente” (fls. 3-4, e-doc. 24).



    Ao realizar o distinguishing do presente caso com o Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem entendeu:



    “Observo que não se está a questionar a aplicação dos juros previstos na Lei n. 11.960/09, tal como definido no Tema n. 810/STF na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, mas sim a alteração unilateral por parte da devedora dos índices homologados os cálculos e expedido o respectivo requisitório (6/1/2010). Cumpre registrar, por oportuno, que a modulação realizada no bojo da ADI n. 4357 preservou os precatórios pagos ou expedidos antes de 25.3.2015, verbis: (...). Ocorre que, no caso, a Turma Julgadora deu provimento à apelação para que a execução tenha prosseguimento até integral satisfação do crédito, pois o valor depositado pela devedora foi inferior ao requisitado e sem manifestação da parte contrária ou decisão judicial a respeito, conforme se depreende do seguinte trecho: (...). Em que pese a determinação, a matéria debatida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no paradigma referente ao Tema n. 1.170/STF. Isso porque o acórdão recorrido entendeu configurada a ofensa à coisa julgada diante da modificação unilateralmente dos índices de atualização de precatório expedido antes de 25.3.2015 e tal contexto não é objeto do tema indicado na devolução” (fls. 1-4, e-doc. 67).



    7. A alegação de contrariedade ao dispositivo da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovarem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    8. No recurso extraordinário, o agravante alega apenas que “o índice de correção monetária é utilizado mês a mês. Assim, tendo as normas constitucionais incidência imediata, nada mais correto do que a incidência imediata do índice TR, que se dará a partir do mês seguinte à entrada em vigor da EC n. 62” (fl. 6, e-doc. 28).



    Como se pode verificar, o agravante deixou de impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido quanto ao fato de ter o agravante “reduzido o crédito unilateralmente, sem manifestação da parte contrária e sem deliberação judicial a respeito. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284/STF. II - Na linha do entendimento até então firmado por este Supremo Tribunal Federal, o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil tornou expressa a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que for objeto de agravo interno nos tribunais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.451.827-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-48/2001. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 638.115/CE (TEMA Nº 395). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 640.355-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.315.270-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    9. Concluir de forma diversa do Tribunal de origem exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, com base nas normas do Código de Processo Civil, entendeu que a questão relativa à correção dos valores em execução já estava preclusa. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 2. Eventual reversão do acórdão recorrido passaria necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.330.804-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS PRECATÓRIOS. ÍNDICE APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357-QO E 4.425-QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA, OU NÃO, NA ESPÉCIE, DO ART. 27 DA LEI N. 12.919/2013. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Ao atribuir efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade das ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo resguardou a validade dos precatórios expedidos ou pagos até a data daquele julgamento. O Tribunal estadual, em estrito cumprimento à determinação vinculante, afastou a aplicação do índice de atualização monetária previsto no art. 27 da Lei 12.919/2013. 2. Nesse contexto, infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria, a um só tempo, o reexame fático-probatório vedado pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.313.786, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 31 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora